Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703707-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA MACIEL DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A DESPACHO Em que pese a anotação na autuação do presente feito, verifico que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, intimem-se a parte agravada para oferecer sua resposta. Após voltem conclusos para julgamento. Brasília,5 de fevereiro de 2021 15:36:23. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA